Tribunal: STF
Processo: Rcl 45515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Expurgos inflacionários. Plano Collor I. RE nº 591.797/SP. Repercussão geral. Determinação de suspensão nacional. Ausência de usurpação de competência.



    1. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a vigência da ordem de suspensão nacional dos processos com temática idêntica à debatida no RE nº 591.797/SP-RG (Tema nº 265), a fim de se aguardar o julgamento do mérito do recurso.



    2. Agravo regimental não provido.